Tribunal: TJPA
Processo: 0800507-63.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10096 - Bloqueio de Valores de Contas Públicas
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800507-63.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEITO E TRATAMENTO PARA CRIANÇA EM ESTADO GRAVE. GARANTIR DIREITO FUNDAMENTAL. FIXAÇÃO DE PRAZO E MULTA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso combatendo a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela antecipada, e garantiu a transferência de criança para hospital em que pudesse realizar procedimento cirúrgico com urgência.

2. Diante de tais circunstâncias, entende-se que
a decisão do juízo do primeiro grau, expôs a presença d
os requisitos autorizadores da concessão de medida liminar, sendo eles
fumus boni juris
e do
periculum in mora
.

3. Não houve a imposição de obrigação aos gestores, mas apenas aos entes públicos demandados.

4.
No que tange à aplicação de multa, bloqueio de contas e prazo para atendimento da decisão, verifica-se que são mecanismos
para garantir o adequado e imediato atendimento da decisão liminar, o que é possível, inclusive, contra a Fazenda Pública.

5.
Avalia-se que, diante das circunstâncias apresentadas, a decisão vergastada, agiu com acerto, dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Uruará, nos autos da Ação Civil Pública, que, após petição do Ministério Público do Estado do Pará informando o descumprimento da medida liminar, deliberou da seguinte forma:

“
Considerando que houve a intimação das fazendas públicas - Município intimado em 13/11/2019 às 17:15 horas – ID 13918839 e Estado intimado em 13/11/2019 às 18:08 horas – ID 14083063 quanto a primeira decisão que fixou multa em R$ 5.000,00 concedendo prazo de 48 horas para cumprimento (ID 13913459), resultou em 7 (sete) dias de descumprimento pelo Município (totalizando R$ 35.000,00) até a intimação seguinte referente a intimação de majoração da multa no importe de R$ 10.000,00, concedendo o prazo de 24 horas para cumprimento - Município intimado em 22/11/2019 às 14:35 horas – ID 14096693 – 9 dias de descumprimento até a data de hoje (02/12/2019) (totalizando R$ 90.000,00); e para o Estado do Pará, quanto a primeira decisão (ID 13913459) - Estado intimado em 13/11/2019 às 18:08 horas – 14083063 – 10 dias de descumprimento até a próxima intimação (R$ 50.000,00), assim como em relação à segunda decisão - Estado do Pará intimado em 25/11/2019 às 14:21 horas – ID 14224058 – 6 dias de descumprimento até o dia de hoje (R$ 35.000,00).

Assim, deverá proceder ao bloqueio no valo máximo já fixado, no importe de R$ 100.000,00, inclusive já autorizado na decisão anterior, no importe de R$ 50.000,00 em desfavor de cada um.”

O agravante relata que foi ajuíza Ação Civil Pública pelo MPE para garantir à criança T. P. S procedimento cirúrgico na especialidade gastroenterologia, devendo proceder a remoção urgente via transporte, sendo que fora deferida medida liminar para atendimento no prazo de 48h, sob pena de multa/bloqueio.

Diz que o MPE noticiou ao juízo de primeiro grau o descumprimento da medida, razão pela qual foi proferida nova decisão majorando a multa diária e autorizando o bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento da liminar.

Nesse condão, alega que o bloqueio de verbas públicas implica em grave violação do ordenamento legal, pelo que deve ser reformada a decisão ora combatida.

Se insurge contra o fato de ter sido determinado bloqueio de valores do agente público (pessoa responsável pela Secretaria Estadual).

Aduz que o prazo para cumprimento é exíguo e que o valor fixado é exorbitante, o que geraria risco de ocasionar efeito multiplicador.

Diz que não houve negativa do Estado e que procedeu a internação no Hospital da Transamazônia, estando a criança sob cuidados médicos, e que este fato também representa a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com base nesses argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o total provimento do Agravo de Instrumento.

Em decisão monocrática (Id.
2720436
), fora indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Município de Belém apresentou Contrarrazões (Id.
2943498
).

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer pronunciando-se pelo não provimento do recurso (Id.
3087298
)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Considerando estarem presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Após análise dos autos, verifico que a Ação Civil Pública foi ajuizada com escopo de garantir à criança T. P. S. a i
nternação hospitalar, para

realizar o atendimento cirúrgico (especialidade gastroenterologia) adequado ao seu tratamento de saúde.

Constata-se que a liminar requerida pelo Ministério Público foi deferida (Processo n.º 0800881-12.2019.8.14.0066, Id.

13913459
), mas os Réus não cumpriram, fato que acarretou na majoração da multa diária para R$10.000,00, limitada a R$100.000,00 (Id.
14081853
).

Todavia, a decisão liminar não fora atendida, o que culminou na decisão agravada (Id.
14322207
),
a qual determinou o levantamento de valores já bloqueados das contas dos entes públicos demandados, para que a pudessem ser atendidas as necessidades da criança.

O recurso de agravo de instrumento
se restringe a avaliar o acerto ou não da decisão vergastada, não sendo cabível adentrar no mérito da ação, o qual demanda a observância do devido processo legal, possibilitando inclusive a promoção do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo,
considerando as informações constantes nos autos, entendo que a decisão do juízo do primeiro grau, expôs a presença d
os requisitos autorizadores da concessão de medida liminar, sendo eles
fumus boni juris
e do
periculum in mora
.

Ademais, o evidente descumprimento da ordem forçou a determinação do bloqueio de valores das contas dos entes públicos.

Impende consignar que não houve decisão pelo juízo
a quo
para que os agentes públicos fossem pessoalmente responsabilizados, inclusive, constato que foi indeferido o pedido do Ministério Público para que houvesse a intimação na pessoa dos agentes políticos.

No tocante às argumentações de que é indevido o bloqueio de verbas públicas, que o valor da multa é exorbitante e que o prazo para atendimento da decisão é exíguo, tenho a ponderar que se tratam de mecanismos que conferem efetividade às decisões, encontrando respaldo nos artigos 497
[1]
e 498
[2]
do NCPC.

Nesse sentido, considerando as peculiaridades do caso, concluo que a penalidade estabelecida em razão de eventual não atendimento da decisão observou aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se compatível com a obrigação determinada, visto o risco que estava exposto o infante.

Inclusive, é pacífico o entendimento de que é cabível a aplicação de medidas dessa natureza contra a Fazenda Pública:

“Ementa: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA COMO MEIO DE COERÇÃO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRECEDENTES.
- É cabível a fixação de multa diária cominada ao devedor por dia de atraso, mesmo quando se tratar de obrigação imposta à Fazenda Pública
. ACÓRDÃO (TJ-RN - AC: 50205 RN 2011.005020-5, Relator: Juiz Nilson Cavalcanti (Convocado), Data de Julgamento: 31/05/2011,

2ª Câmara Cível, ).”

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CRIANÇA COM QUADRO ALÉRGICO – REALIZAÇÃO DE EXAMES – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – SENTENÇA GENÉRICA – VÍCIO INEXISTENTE – PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM O PEDIDO INICIAL FORMULADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – RECURSO DO ENTE MUNICIPAL DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO. Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado em demanda que visa à obtenção de medicamentos ou outros procedimentos. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas e internações, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). Não há que se falar em sentença genérica quando o dispositivo trata exatamente do pedido formulado pelo autor na inicial. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – CRIANÇA COM QUADRO ALÉRGICO – REALIZAÇÃO DE EXAMES – NECESSIDADE DEMONSTRADA – PRESCRIÇÃO MÉDICO DO SUS – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF. Estando demonstrada a necessidade do procedimento pleiteado e a recusa dos entes públicos de fornecê-lo, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário. É admissível o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento da decisão judicial, especialmente nas hipóteses de dispensação de medicamentos ou custeio de tratamento de saúde.

(TJ-MT - APL: 00117944520158110055 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/10/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 07/11/2017)”

Além disso, levando em conta a gravidade do caso apresentado, o prazo estabelecido não se revela exíguo, mas, na realidade, necessário, para tentar ofertar o melhor tratamento à criança.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. “

[2]
“Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

Belém, 15/02/2022